Tribunal: STF
Processo: ADI 5004
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-04-12
Data de publicação: 2018-04-12

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. ADI. CRIAÇÃO DE VANTAGEM FUNCIONAL PARA SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO EM EXERCÍCIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. RESERVA DE INICIATIVA (ART. 61, §1 º, II, “A”, CF). AÇÃO PROCEDENTE.



    1. Ação direta processada sob o rito do art. 10 da Lei 9868/1999 que, dada a simplicidade da questão jurídica em causa, comporta o julgamento imediato do mérito. Questão de ordem.



    2. Viola a cláusula de reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, II, “a”, extensível aos Estados-Membros por força do art. 25 da CF) a concessão de gratificação a policiais militares integrantes de assessoria militar junto ao Tribunal de Contas estadual. O exercício funcional junto a outros órgãos ou Poderes não desnatura o vínculo entre esses servidores e seu cargo e órgão de origem.



    3. Ação julgada procedente.